Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. FRAUDE. BANCO. TRANSFERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. USO DO CARTÃO PESSOAL E SENHA. LIMITES BANCÁRIOS. NÃO OBSERVADOS. VÍCIO EXISTENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. FATO FORTUITO INTERNO. OMISSÃO OCORRENTE. CONTRADIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA. PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso o acórdão que deixou de analisar os argumentos e documentos que indicam que a instituição financeira embargada não observou os limites para transferência por ela fixados.
1.1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
1.1. No caso dos autos, apesar de a parte autora ter realizado transferências, induzida por estelionatário, utilizando-se de seu cartão e senha, observa-se que o valor das transferências realizadas é quase três vezes maior que o limite imposto pelo banco para tanto e que tal limite não foi observado pela instituição financeira, sendo necessário entender pela ocorrência de fato fortuito interno. Precedentes. Omissão sanada.
2. Omisso o acórdão que, ignorando a inobservância dos limites alegada e demonstrada, entendeu pela inexistência de nexo causal.
2.1. A negligência da instituição financeira ré resta evidente ao permitir que transações bancárias estranhas ao perfil de consumo da autora fossem realizadas sem a devida segurança. Além disso, houve permissão interna para que fossem realizadas transferências em valor muito superior ao fixado pelo próprio banco.
2.2. Presente o defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade, necessária a condenação do banco réu ao pagamento de indenização. Precedentes. Omissão sanada.
3. Precluso o argumento de contradição por ter reconhecido a culpa exclusiva da apelante e de terceiros.
4. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.